Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-34.2019.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002376-34.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO SANTOS SANTANA - CPF: 468.469.051-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUREMA PAULINA DA SILVA - CPF: 008.246.641-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PRELIMINAR DA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO –
MÉRITO
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO ACUSADO – PRECEDENTES DO STJ –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conquanto o recurso interposto pela
Defensoria

Pública
não demonstre de maneira pormenorizada o desacerto da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, a consignação expressa de que se trata de apelo interposto com esteio exclusivo na vontade do condenado de recorrer, contra a qual não pode se insurgir a defesa técnica, impõe o conhecimento do recurso, uma vez que discernível o pleito absolutório, em resposta à qual, inclusive, pôde o i. representante do
Parquet
apresentar as devidas contrarrazões, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do condenado ao duplo grau de jurisdição.

2.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos, mormente em face da confissão do recorrente quanto ao delito pelo qual restou sentenciado.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

PEDRO SANTOS SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO SANTOS SANTANA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal n. 0002376-34.2019.8.11.0026, na qual o réu foi
condenado

pela prática do delito tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Insta consignar que, no mesmo provimento jurisdicional monocrático, o réu foi
absolvido
da imputação concernente à prática do delito tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
.

Inconformado, o apelante apresentou razões no ID 160308083, pugnando por sua
absolvição
,
com amparo em seu direito ao reexame de fatos e provas por instância superior, com vistas à concretização do duplo grau de jurisdição e o resguardo de seu direito à autodefesa.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 160308088, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 161097689, suscitou, preliminarmente, o
não conhecimento
do recurso, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, acaso conhecido, recomendou o
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA I. PGJ
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça o
não conhecimento do recurso
, por alegada
ofensa ao princípio da dialeticidade
, por não ter a i. Defensoria Pública impugnado de maneira específica os termos da sentença, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, III, ambos do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do art. 3º do Código de Processo Penal, uma vez que o apelante se limitou a formular pedido genérico de reforma da sentença.

Com efeito, a análise das razões recursais revela se tratar de
pleito genérico de absolvição
, sem qualquer impugnação específica concernente ao caso
sub judice
, tratando-se também, por outro lado, de apelo interposto pela i. Defensoria Pública tão somente com esteio na
manifestação expressa
, por parte do réu, de seu
desejo de recorrer
, tendo a d. defensora inclusive assinalado que, “[...]
como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577),
não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
” (ID 160308083 - Pág. 3). — Destaquei.

Nesse contexto, registro primeiro que, como se sabe, o
princípio da dialeticidade
impõe ao apelante o
ônus de demonstrar o desacerto da decisão objurgada
, impugnando todos os fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante para alcançar sua pretensão que, no caso, é a
absolvição
do réu do delito de
descumprimento de medidas protetivas
.

Todavia, no caso concreto, embora a i. Defensoria Pública tenha se limitado a pleitear a
reanálise dos fatos e das provas
do feito com vistas à
absolvição
do recorrente, entendo que, em atenção ao princípio do
contraditório
e da
ampla defesa
; bem como em observância do direito do recorrente ao
segundo grau de jurisdição
; não podendo ainda serem ignoradas as circunstâncias que cingem a atuação da i. Defensoria Pública no desempenho de seu
munus
público
, deve ser, a meu ver,
analisado o mérito recursal.

Por derradeiro, consigno que o i. órgão ministerial, ao buscar demonstrar o acerto da sentença condenatória, logrou êxito em contrarrazoar o apelo, a despeito da amplitude do pleito deduzido pela i. Defesa, de sorte a competir, portanto, a esta i. instância revisora, a reanálise dos fatos e das provas, nos termos sucintamente alinhavados pelo recorrente, com vistas à apreciação meritória.

Em idêntico sentido já decidiu esta eg. Corte estadual:

[...]
Embora o recurso interposto pela
Defensoria

Pública
não demonstre o desacerto da decisão, pois ausente qualquer justificativa a impugnar os fundamentos lançados na sentença e, por isso, infringir ao princípio da
dialeticidade
, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dá-se o regular prosseguimento para análise meritória
.

(N.U. 1003654-85.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022). — Destaquei.

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, prosseguindo, portanto, à análise do mérito recursal.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu, na origem, denúncia em desfavor de
PEDRO SANTOS SANTANA
pelo suposto cometimento dos crimes previstos no
art. 147,
caput
, do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei n. 11.340/06
.

Conforme se extrai da exordial acusatória, no dia 31 de março de 2019, por volta das 16h10min, na Rua Joaquim Arrais, n. 68, Bairro Jardim Planalto, em Nova Marilândia/MT, o recorrente
ameaçou causar mal injusto e grave
à sua ex-companheira,
Jurema Paulina da Silva
, bem como
descumpriu a decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em desfavor da vítima
.

Como contextualizado pelo
Parquet
, o réu e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 17 (dezessete) anos, possuindo uma filha em comum.

Na data dos fatos, estavam separados fazia cerca de 10 (dez) meses quando, aproveitando-se de que a residência da vítima estava com a porta aberta,
PEDRO
ingressou no imóvel, mantendo atrás de suas costas algo que a vítima supôs ser uma faca ou uma arma de fogo.

De imediato, a vítima e sua filha, que estavam na residência, correram e se trancaram em um dos quartos. Ato contínuo, o increpado passou a desferir socos contra a porta, proferindo diversas ameaças, mas a vítima gritou por socorro e, ao perceber a aproximação de vizinhos, o réu empreendeu fuga do local, tomando rumo ignorado.

À Polícia Militar, a vítima relatou o ocorrido e acrescentou não ter sido a primeira vez em que o réu descumpria as medidas protetivas ou lhe ameaçava.

Ofertada a denúncia por esses fatos e findo o regular trâmite processual,
a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, nos termos das alegações finais apresentadas pelo
Parquet
, com a
absolvição
do recorrente pelo delito de
ameaça
e sua
condenação
pelo delito de
descumprimento de medidas protetivas
.

Nesse contexto, o réu agora exsurge indignado, perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora,
à análise das razões recursais.

Como exposto, o réu pleiteia sua
absolvição
, vindicando a reanálise dos fatos e das provas contidas no caderno processual, a fim de que seja reformado o édito condenatório.

Compulsados detidamente os autos, no entanto, concluo que se trata de pleito que
não comporta acolhimento
.

A princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência n. 2019.97898 (ID 160308051 - Págs. 7-9); do termo de representação criminal subscrito pela vítima (ID 160308051 - Pág. 12); e da decisão de deferimento das medidas protetivas em favor da vítima (ID 160308051 - Págs. 14-15); além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e também ao longo da instrução processual.

Em juízo
, a vítima
Jurema Paulina da Silva
manteve-se coerente em relação às informações anteriormente prestadas à autoridade policial. Narrou, em síntese, que, ao longo de seu relacionamento com
PEDRO
, que durou cerca de 17 (dezessete) anos, o réu fazia uso contumaz de bebida alcoólica, razão pela qual a agredia verbalmente com frequência, bem como à filha de ambos,
Aline
.

Após a dissolução do relacionamento,
Jurema
esclareceu que
PEDRO
passou a persegui-la com frequência, gerando inúmeros boletins de ocorrência. Acerca do fato descrito na denúncia, a vítima verbalizou que, na data,
PEDRO
adentrou sua residência, por volta das sete ou oito horas da noite, com uma faca na mão.

A vítima negou que o réu tenha proferido qualquer ameaça naquela ocasião, mas relatou que, em outras oportunidades,
PEDRO
já havia lhe dito que não a “
aceitaria com outra pessoa
”, e que “
ia me matar e matar ele também
” (
sic
).

À época da audiência,
Jurema
afirmou que o réu já não mais a importunava, talvez porque já estava morando com outra pessoa, mas foi convicta ao relatar que, na época dos fatos,
PEDRO
com frequência descumpria as medidas protetivas para se aproximar dela e lhe proferir ameaças e ofensas.

Ouvida também
em juízo
,
Aline da Silva Santana
, filha da vítima e do réu, manteve-se consentânea em relação às informações prestadas na fase inquisitiva e corroborou o relato de sua genitora.

Relatou, em síntese, que, mesmo com o deferimento das medidas protetivas, após o término do relacionamento,
PEDRO
ia à residência em que as duas moravam, inclusive batendo nas janelas. A situação provocava temor em ambas, e
Aline
relatou ter presenciado uma das ocasiões em que
PEDRO
ameaçou sua genitora, embora sem oferecer mais detalhes.

Por outro lado, ao compulsar os autos, verifico que, em
ambas as fases da persecução criminal
, o recorrente
confessou
o
descumprimento das medidas protetivas
, admitindo ter ido à residência da vítima mesmo ciente de que não deveria, embora tenha
negado
tê-la
ameaçado
.

Nesse cenário, conjugados a
admissão dos fatos
pelo increpado e o consentâneo e harmônico
relato da vítima
,
corroborados
pela narrativa de sua filha,
Aline
, em ambas as fases da persecução criminal, concluo que obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao proferir o édito condenatório, inexistindo ilegalidade a ser sanada por esta i. instância revisora.

Relembro, por oportuno, que
a palavra da vítima assume especial relevo em caso de crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios
(STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Pelo exposto,
rejeito
o pleito absolutório, diante da autoria e da materialidade suficientemente comprovadas nos autos, mantendo
incólume
, pois, a r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
PEDRO SANTOS SANTANA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0002376-34.2019.8.11.0026, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023